Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-40.2012.8.11.0031
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000056-40.2012.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALBINO BARBOSA BATISTA - CPF: 039.350.351-87 (APELANTE), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), CHRISTIANE IBIAPINO - CPF: 395.618.011-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (APELADO), BRUNNA PORTELA ALVES registrado(a) civilmente como BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NEURILAN FRAGA - CPF: 063.907.651-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a análise da perseguição política alegada, capaz de viciar a finalidade do ato que colocou os apelantes à disposição do Ministério da Saúde, se faz necessária prova suficiente para afastar a presunção de legalidade do ato.

A Lei n° 4.050, de 12 de dezembro de 2001, regulamentadora da cessão de servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional, nada dispõe acerca da necessidade do órgão cessionário justificar a dispensa do servidor cedido.

O ato de dispor do servidor cedido se restringe à discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelos autores,
Albino Barbosa Batista e Christiane Ibiapino,

em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia na Ação Indenizatória de nº 0000056-40.2012.8.11.0031 que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, requeridos em desfavor do
Município de Nortelândia e do prefeito municipal Neurilan Fraga
ao fundamento da inexistência de ilícito indenizável.

Em suas razões, os Apelantes defendem a existência de vício de finalidade no ato que os teria desligados da Secretaria Municipal de Saúde e colocado à disposição do Ministério da Saúde.

Afirmam que não obstante a ausência de motivação do ato, este se deu por perseguição política, uma vez que o filho dos apelantes, vereador no Município, teria votado contrário aos interesses do Prefeito na eleição para presidente e vice da casa legislativa.

Asseveram a ausência de preenchimento dos requisitos de validade do ato administrativo e requerem a reforma da sentença proferida pelo juízo singular.

Contrarrazões do Apelado pelo desprovimento do recurso (ID 16558963).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelos autores, Albino Barbosa Batista e Christiane Ibiapino, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia na Ação Indenizatória de nº 0000056-40.2012.8.11.0031 que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, requeridos em desfavor do Município de Nortelândia e do prefeito municipal Neurilan Fraga ao fundamento da inexistência de ilícito indenizável.

No caso em tela, verifico que, após a devida instrução processual, o MM. Juiz singular, entendendo inexistir qualquer ato ilícito praticado pelo Estado, rejeitou os pedidos verberados na exordial.

Pois bem. Malgrado o esforço dispensado pelos Apelantes, entendo que do arcabouço fático-probatório dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado singelo.

É que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição
da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

In casu
, o fundamento do pedido indenizatório se funda em suposto desvio de finalidade do ato formalizado no Oficio n° 001/2012/GAB, o qual desvinculou os apelantes da Secretaria Municipal de Saúde e os colocou a disposição do Ministério da Saúde.

Conforme bem fundamentado na sentença, a Lei n° 4.050, de 12 de dezembro de 2001, regulamentadora da cessão de servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional, nada dispõe a cerca da necessidade do órgão cessionário justificar a dispensa do servidor cedido.

Assim, sendo presunção de legitimidade, que engloba presunção de legitimidade; presunção de legalidade e presunção de veracidade, atributo do ato administrativo.

São os atos da Administração Pública presumidamente legítimos, legais, verdadeiros e sendo a presunção relativa (
juris tantum
), o ônus da prova cabe a quem alega.

Mais ainda, a prova deve se dar de forma robusta, sem o simples revestimento de subjetivismo, ante a inconformidade com o ato praticado pelo gestor público, pois, agindo de forma diferente estaria o Poder Judiciário interferindo diretamente no mérito administrativo, o que não se amolda na necessidade de separação dos poderes do Art. 2º da CF.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO C/C REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO E RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - ANÁLISE DA PROVA APRESENTADA - ENTENDIMENTO DIVERGENTE DO MAGISTRADO - AFASTAMENTO. MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE ARRECADAÇÃO - SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS - ENQUADRAMENTO LEGAL INADEQUADO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO – EXERCÍCIO PLENO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante os argumentos apresentados pela defesa das Recorrentes, depreende-se que, diversamente do alegado, houve, sim, a apreciação da prova pericial produzida unilateralmente, sendo afastada a sua utilização. Preliminar afastada.
2. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no procedimento administrativo disciplinar instaurado, o que não houve demonstração no caso em comento.
3. No tocante à aventada suspeição, resta demonstrado que não houve a produção de provas de interesse das testemunhas ou mesmo da suposta perseguição política, revestindo o argumento de um grau de subjetivismo não compatível com a natureza da Ação Anulatória. 4. Ademais, as Apelantes permitiram, durante o trâmite do processo administrativo disciplinar, a oitiva das referidas testemunhas sem qualquer oposição, vindo questionar a imparcialidade destas somente quando tiveram contra si, a sanção administrativa de demissão. 5. O controle judicial é reservado à possibilidade e o dever de reanalisar o processo administrativo disciplinar (PAD) somente quando verificada a presença de ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo. 6. “[...] 4. O controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas, sob pena de se transformar em instância revisora do mérito administrativo. 5. A independência das instâncias cível, penal e administrativa permite a aplicação da pena de demissão na hipótese em que o servidor público praticar ato de improbidade, à luz da Lei 8.112/90, apurado em prévio processo administrativo disciplinar. 6. A Administração Pública, deparando-se com situações nas quais a conduta do investigado se amolda às hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa, por tratar-se de ato vinculado. [...]” (STJ - Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 02/10/2015). 7. Diante da ausência de quaisquer elementos que comprovem a ocorrência de cerceamento de defesa, ou mesmo da aventada suspeição das testemunhas – não havendo qualquer prova dos elementos que justificariam o seu acolhimento, e estando a imputação em desacordo com o enquadramento legal e fundamento da demissão, deve ser mantida a sentença recorrida. 8. Apelo desprovido.

(N.U 0008888-80.2011.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 15/08/2018)

As alegações de perseguição política em nada podem afetar ao julgamento da lide, posto que, como já delineado acima, o ato está revestido de legalidade e não há viços evidentes de arbitrariedade ou excessos praticados pela administração pública municipal

Por todo o exposto, entendo que não há nos autos prova suficiente a afastar a presunção de legalidade do ato administrativo e comprovar desvio de finalidade do ato que colocou os apelantes à disposição do Ministério da Saúde.

Desse modo, entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
, em reconhecer a ausência de ilícito indenizável e mantenho integralmente a sentença.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto por Albino Barbosa Batista e Christiane Ibiapino, mantendo a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021